Tribunal: TJMT
Processo: 8017061-76.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017061-76.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIVELO PRIMO - CPF: 861.304.981-87 (RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA- CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE DEU EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DE FATURA ATUAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE O ALEGADO PAGAMENTO- PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU A REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica colacionou aos autos histórico de fatura demonstrando que o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor se deu em razão do inadimplemento da fatura do mês 07/2019, se desincumbido do ônus que lhe competia.

Por sua vez a parte autora não logrou êxito em comprovar o pagamento da referida fatura, deixando de cumprir a regra inserta no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ANDRE LUIZ REVELO PRIMO recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Sustenta que a Recorrida não trouxe aos autos comprovação de que a fatura do mês de julho de 2019 estaria inadimplente, sendo certo ainda que o print da tela do sistema desta foi adulterado.

Alega que foi prejudicado pela conduta da Recorrida, pugnando pelo provimento do recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, tendo em vista que ao interpor o recurso, a parte expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Conforme ressai dos autos, o Recorrente ajuizou a ação alegando que sua energia foi suspensa em razão de duas faturas que se encontravam em aberto nos valores de R$ 1.127,22 (mil cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) e R$ 398,62 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), porém referidas dívidas já haviam sido anuladas no processo n. 8011489-42.2019.811.0003.

Por sua vez, ao contestar a ação, a Recorrida trouxe aos autos histórico de contas, comprovando que as faturas citadas pelo Recorrente haviam sido canceladas, bem como anexou aos autos histórico de contas demonstrando que a suspensão de energia elétrica na unidade consumidora se deu em razão de fatura em aberto no valor de R$ 485,65 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), alusiva ao mês 07/2019.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

E, na hipótese, bastaria ao Recorrente colacionar aos autos o comprovante de pagamento da fatura, o que não fez.

Nessa linha, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, ele não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023